Tribunal: TJSP
Processo: 0010918-70.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
R DO TIPO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE – ANIMUS INJURIANDI, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO DE MANEIRA SATISFATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0010918-70.2017.8.26.0001; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional I - Santana - Vara Reg.Norte de Viol. Dom. e Fam.Cont.Mulher; Data do Julgamento: 06/01/2022; Data de Registro: 06/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Preconceituosa

Relator(a):

Jayme Walmer de Freitas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/01/2022

Data de publicação:

06/01/2022

Ementa:
INJÚRIA PRECONCEITUOSA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO CONDENATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MOTORA EM RAZÃO DE AVC SOFRIDO ANOS ANTES – ASSOCIAÇÃO ENTRE AVC E LEI DO RETORNO EM POSTAGENS NA REDE SOCIAL – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE MENÇÃO À OFENDIDA OU SUA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE – ELEMENTAR DO TIPO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE – ANIMUS INJURIANDI, ADEMAIS,

Ementa:
INJÚRIA PRECONCEITUOSA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL: PLEITO CONDENATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MOTORA EM RAZÃO DE AVC SOFRIDO ANOS ANTES – ASSOCIAÇÃO ENTRE AVC E LEI DO RETORNO EM POSTAGENS NA REDE SOCIAL – AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE MENÇÃO À OFENDIDA OU SUA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE – ELEMENTAR DO TIPO QUE NÃO SE FEZ PRESENTE – ANIMUS INJURIANDI, ADEMAIS, NÃO COMPROVADO DE MANEIRA SATISFATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.